Tribunal: TJDFT
Processo: 0737011-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO. CEGUEIRA MONOCULAR. DIAGNÓSTICO DE CEGUEIRA NÃO DEMONSTRADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA.
1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária objetivando: (i) a declaração de isenção a título de Imposto de Renda Retido na Fonte e Contribuições Previdenciárias sobre a remuneração a título de aposentadoria junto à Polícia Civil do DF; e, (ii) a repetição do indébito de tais tributos desde o diagnóstico da cegueira monocular. Indeferida a tutela de urgência para a suspensão imediata dos descontos em sua remuneração, a autora recorre.
2. O diagnóstico da “cegueira monocular” constitui matéria notoriamente controversa, o que torna inviável o deferimento da antecipação da tutela sem a devida dilação probatória.
3. Negou-se provimento ao agravo.